Tribunal: STF
Processo: RE 73441
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-11
Data de publicação: 1972-04-11

Ementa:
IN CASU NÃO SE VE CARACTERIZADA NEGATIVA DE VIGENCIA AO DISPOSTO NO
ART.842, XVII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HOUVE, APENAS, UM JUÍZO
INTERPRETATIVO. DECISÃO ULTRA PETITA (ART.4 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL), ULTRAPASSANDO INCLUSIVE OS LIMITES DO ART... 842, INC.XVII,
DO MESMO DIPLOMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE.